Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Vistos, etc. No ID 54848981, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) informa a cessão do crédito objeto dos autos e pugna pela sucessão no polo ativo. Contudo, a Requerente deixou de instruir seu petitório com o Contrato assinado pelas partes, tendo se limitado a colacionar o Anexo I, que traz apenas a relação dos créditos supostamente cedidos. Portanto, intime-se a cessionária para regularizar a documentação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA